Tribunal: TJPA
Processo: 0803686-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803686-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: CIBELLY DOS SANTOS BORBA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada, indene de dúvidas, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a exclusão da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade ou autoria delitiva.

2. A denúncia que aponta os contornos fáticos da trama delitiva, indicando nitidamente o suposto o autor do fato, o tipo penal sob investigação, e as fagulhas de prova que amparam a
opinio delicti
, preenche os requisitos normativos para qualificação de justa causa ensejadora da persecução penal. Inteligência do art. 41 do CPP.

3. Hipótese em que abreviar o trâmite da
persecutio criminis
ressurtiria temerário, pois demandaria análise mais aprofundada do conjunto probatório, cujo exame não é adequado na via de cognição estrita do
habeas corpus
, sobretudo porque o
mandamus
não comporta incursão no mérito do feito originário, tampouco valoração ou exame minucioso de matéria fático- probatória.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 6 de maio de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS para trancamento de ação penal, com pedido liminar,
impetrado em favor de
CIBELLY DOS SANTOS BORBA
contra ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal n.
0017532-83.2020.8.14.0401, na qual a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339,
caput
, do Código Penal).

Narra o impetrante, em síntese, que o contexto fático ensejador do oferecimento da denúncia impugnada remonta ao Boletim de Ocorrência n. 00035/2019.102285-3, que deu origem ao Inquérito Policial n. 00035/2019.101604-8, bem como ao Procedimento de Medidas Protetivas de Urgência n. 0003757-47.2019.8.14.5150. Os expedientes mencionados foram movidos pela coacta em face de Ademil Lopes Gouveia, ex-sogro da paciente, supostamente acusado de persegui-la, adentrando a residência da coacta “quando bem queria, sob o argumento de que o imóvel era de sua propriedade, ocasiões em que proferia ameaças, xingamentos e demais atos constrangedores e vexatórios em relação a antiga nora, perturbando a tranquilidade do seu lar, tudo na presença das crianças”, netas do suposto agressor (ID n. 5017334 – Pág. 3).

Colhe-se dos autos que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da coacta, as quais foram revogadas por ocasião do julgamento do HC 0807787-22.2019.8.14.0000, distribuído à relatoria do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro. Naquela oportunidade, o Tribunal concedeu a ordem impetrada em favor de Ademil Lopes Gouveia para afastar a proibição imposta ao então paciente de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 metros e de frequentar a residência da requerente, nos moldes determinados na decisão de ID n. 55814383 – Pág. 6 dos autos da ação penal originária. Na fundamentação do acórdão, o colegiado reconheceu que o Juízo Coator decidiu pela “manutenção em definitivo das medidas de urgência sem produzir provas em audiência”, bem como que “havendo um conflito familiar aparente, (...) se faria necessária a realização de audiência de instrução judicial de forma a confrontar as versões da autora das medidas protetivas e do paciente, sobretudo, em razão de ambos morarem no mesmo condomínio, o que limita não somente o acesso do paciente à residência em que a vítima reside para visitar os netos, que inclusive é de propriedade do paciente, mas, também a locomoção do paciente dentro do condomínio em que mora” (vide HC n. 0807787-22.2019.8.14.0000, ID n. 2305344).

Convém registrar que no
habeas corpus
em referência houve determinação do Relator no sentido de que o Ministério Público fosse oficiado para que apurasse eventual prática do crime de denunciação caluniosa, em decorrência de transgressão ao art. 2º, inciso VI, da Lei n. 12.318/2019, que qualifica como ato de alienação parental “apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente” (vide HC n. 0807787-22.2019.8.14.0000, ID n. 2202333).

Na presente impetração, sustenta-se que, como consectário da determinação
supra
, o órgão ministerial ofereceu denúncia que não contém a descrição da conduta dolosa subsumível, ao menos em tese, ao crime imputado, salientando-se, ainda, que a peça acusatória foi proposta sem o mínimo de material probatório idôneo a arrimar a
persecutio criminis.
O impetrante ressai, no ponto, que a conduta atribuída à paciente é flagrantemente atípica, de modo que inexiste justa causa para o prosseguimento da ação penal, máxime porque a coacta “tão somente exerceu seu direito constitucional de petição e acesso à justiça, registrando a violência psicológica e patrimonial no âmbito doméstico e familiar que vinha sofrendo” (ID n. 5017334 – Págs. 7/8).

Consta, ainda, que a despeito de haver formulado petição de impugnação, a denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
, apontando constrangimento ilegal por ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

Por derradeiro, pugna, liminarmente, pelo sobrestamento do processo em tramitação no juízo singular até o julgamento definitivo da presente ação mandamental, e, no mérito, pela concessão da ordem para trancamento da ação penal por inépcia da denúncia.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 5018131).

Em 28/04/2021 foi oposta exceção de suspeição em face do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, que me antecedeu na relatoria do feito, ao argumento de que Sua Excelência já evidenciara sua opinião quanto aos fatos em julgamento ao relatar o HC 0807787-22.2019.8.14.0000 (ID. 5024045). A suspeição não foi reconhecida, de modo que sobreveio a autuação do incidente nos termos do art. 227 e ss. do RITJPA, posteriormente distribuído à Presidência desta Corte sob o n. 0804033-04.2021.8.14.0000, e rejeitado liminarmente em 30/07/2021 (ID n. 5722834). Contra a decisão foi interposto agravo interno, o qual não foi conhecido em razão da transferência do Desembargador excepto para outro órgão fracionário do Tribunal. Cumpre assinalar que o acórdão de não conhecimento transitou em julgado em 12/05/2022 (vide Exceção de Suspeição n. 0804033-04.2021.8.14.0000, ID n. 9339129).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 5133151.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação
pelo conhecimento e denegação da ordem
(ID n. 5155558).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Desta feita, não pairam dúvidas de que
o manejo desta ação constitucional também se afigura viável para trancamento da ação penal
, desde que, consoante anota a doutrina especializada “
haja uma ameaça, ainda que potencial, à liberdade de locomoção. Verificando-se, assim, que se trata de infração penal à qual não é cominada pena privativa de liberdade, ou à qual seja cominada única e exclusivamente a pena de multa, não há falar em cabimento de
habeas corpus
”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1873). Nessa linha intelectiva, tendo em conta que presente impetração objetiva trancar procedimento que pode resultar na aplicação de pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, consoante dispõe o art. 339 do CP, e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

II. MÉRITO

Em caráter prefacial, assesto que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima,
“justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria”
(STJ,
AgRg no RHC 130.300/RJ
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020, cf.
https://bit.ly/3kMeByR
).
Destarte, o encerramento prematuro da

persecutio criminis
exige provas robustas que evidenciem, sem necessidade de incursão ampla no conjunto fático-probatório do feito originário, ser manifestamente indevida a persecução penal, porquanto não cabe, pela via estreita do
mandamus
realizar exame pormenorizado e valorativo das provas (STJ,
RHC 111.840/MG
, Rel. Desembargador Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 08/10/2019, cf.
https://bit.ly/3LJc0RY
).

Com respeito à aferição dos requisitos mínimos para oferecimento da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o magistrado deve exercer um juízo de admissibilidade formalístico, tendo em vista que
“as condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada”

(STJ,
HC 543.683/RJ
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/09/2021, cf.
https://bit.ly/37hpbKU
).

Nesse contexto, o art. 41 do Código de Processo Penal enuncia que a denúncia ou queixa conterá: (a) a exposição do fato criminoso; (b) todas as suas circunstâncias; (c) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (d) a classificação do crime; (e) o rol de testemunhas, quando necessário. A observância destes requisitos legais em cotejo com os elementos de provas disponíveis permite que o juízo de primeiro grau exerça devidamente a admissibilidade da ação penal. Com efeito, não se exige prova insofismável da autoria, mas indícios mínimos suficientes a autorizar a persecução criminal, máxime porque o convencimento definitivo ocorrerá somente após a instrução do feito.

Na espécie, da análise do itinerário percorrido na ação penal (processo n. 0017532-83.2020.8.14.0401), observa-se que foi oferecida denúncia em face da paciente pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa contra a vítima Ademir Lopes Gouvea (ID n. 55814651), com posterior ajuizamento de petição de impugnação pela suspensão do feito e rejeição da exordial acusatória (ID n. 55814661), seguido de manifestação do órgão ministerial pelo indeferimento dos pleitos (ID n. 55814662). Em sequência, a denúncia foi recebida em decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
,
verificando-se que o
decisum
desenvolveu fundamentação suficiente e idônea em juízo de admissibilidade
, consignando que
“a peça exordial se encontra devidamente acompanhada de inquérito policial e preenche todos os pressupostos e requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal”
, e no tocante a suspensão do feito verificou inexistir
“neste momento fundamento legal para tal determinação, tendo em vista que a ação está em sua fase inicial e os fatos apontados pela Defesa, conforme analisado pelo representante do Ministério Público, referem-se ao mérito da causa e, conforme previsão do art. 93 do CP
(sic)
, eventual suspensão de um processo deve ocorrer ́após a inquirição das testemunhas e realização de outras provas de natureza urgente ́, o que não cabe, portanto, ao caso em análise”
(ID n. 55814663). No mais, verifica-se que, após a citação da paciente houve resposta à acusação (ID n. 55814675), com renovação do pedido de rejeição da denúncia por ausência de justa causa e, alternativamente, de absolvição sumária, argumentos rejeitados no juízo monocrático por ausência de juízo de certeza, com determinação do prosseguimento do feito e realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/10/2022 (ID n. 56054471 e ID n. 56308692).

No ponto objeto da presente impetração, infere-se das provas trazidas à baila que o Ministério Público ofereceu denúncia adequada aos parâmetros delineados no art. 41 do CPP (ID n. 5017352). Verifica-se que
a exordial acusatória descreveu detalhadamente as circunstâncias fáticas nas quais o suposto crime ocorreu, com referência às provas obtidas no Inquérito Policial 00014/2020.10.1998-7 e ênfase nos depoimentos das testemunhas
. Confira-se trecho da exordial acusatória:

“Consta do inquérito policial n.º 00014/2020.101998-7 que, no dia
04/06/2019
, por volta de 20h12min, a denunciada acima qualificada incorreu na prática do crime de denunciação caluniosa, contra a vítima,
ADEMIR LOPES GOUVEA
.

Consta dos autos que, no dia 04 de junho de 2019, a denunciada, CIBELLY DOS SANTOS BORBA, dirigiu-se à Divisão especializada no atendimento à mulher do Bairro do Marco, onde registrou o Boletim de Ocorrência n.º 00035/2019.102285-3, a fim de noticiar que fora vítima do crime de perturbação da tranquilidade [art. 65 da lei 3.688/41], supostamente, praticado pelo ofendido,
ADEMIR LOPES GOUVEIA.

De acordo com a denunciada [depoimento à fl. 07], no dia 04 de junho de 2019, por volta das 08 h, o ofendido, que a denunciada alegou ser seu ex sogro, supostamente, foi até a casa onde reside a denunciada e em tom grosseiro e portando um falso documento judicial exigiu a entrega de seu neto, então filho da denunciada. Em seu depoimento, a denunciada afirmou que foi a partir do término de seu relacionamento com o filho do senhor Ademir Lopes Gouvea que as perturbações se iniciaram, tornando-se habituais.

Diante desses fatos, a denunciada resolveu procurar a divisão especializada no atendimento a mulher e relatar o ocorrido, na ocasião a senhora Cibelly dos Santos Borba pediu que lhe fossem concedidas medidas protetivas consistentes na proibição do ofendido aproximar-se de sua pessoa bem como de frequentar a sua residência, sendo o pleito deferido em desfavor do senhor Ademir Lopes Gouvea.

Irresignado com a situação, o ofendido constituiu causídico e requereu além da revogação das medidas protetivas de urgências (sic), que o procedimento fosse encaminhado às instâncias competentes para apuração do delito de denunciação caluniosa, visto que nunca destratou a denunciada. O pleito foi acatado em decisão prolatada pelo Excelentíssimo Desembargador Doutor Mairton Marques Carneiro [IP n. fls. 16 a 18] que não só revogou as medidas protetivas como alertou que as alegações da denunciada são inverossímeis, pontuando a existência de má-fé por parte da senhora Cibelly dos Santos Borba.

A vítima, em seu termo de declaração [IP fls. 55] apresentou as testemunhas Silvana de Oliveira da Conceição e Leonardo Augusto Sodré de Farias.

A senhora
Silvana de Oliveira da Conceição
, em seu depoimento [IP. fl. 57] afirmou que no dia 04/06/2019, estava presente no local do fato relatado pela denunciada no BOP nº 00035/2019.102285-3, que na mencionada data trabalhava como empregada doméstica na residência da denunciada, e informou que o ofendido jamais praticou algum ato atentatório ao sossego da denunciada, que as aparições da vítima na casa da senhora Cibelly eram somente para visitar seus netos, posto que o ofendido sempre levava frutas no horário de almoço, por fim, a testemunha acrescentou que acredita que o motivo da denunciada ter procurado a polícia seria apenas visando a interesse (sic) de obter alguma vantagem pecuniária sobre a vítima.

O senhor
Leonardo Augusto Sodré de Farias
, que na altura trabalhava entregando produtos alimentícios na casa da vítima e da denunciada, em sua declaração às fls. 60 do inquérito policial, afirmou que o ofendido era sempre cordial com todos mas a recíproca não era verdadeira, posto que a denunciada sequer o cumprimentava quando a referida testemunha ia até sua casa deixar algumas mercadorias. A testemunha também acrescentou que a vítima é muito apegada a seus netos e acredita que a denunciada acusou o ofendido com a finalidade de afastá-lo da convivência com as crianças.

Ao ser intimada para depor e tomar conhecimento do crime que estava sendo investigado, a denunciada negou que sejam falsas as informações narradas no Boletim de Ocorrência nº 00035/2019.102285-3 mas assentou que não possui testemunhas que atestem o ocorrido.

II – DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO

Destarte, a autoria e a materialidade do delito são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima e das testemunhas, assim como pelos demais elementos presentes no inquérito policial.

III – DO DIREITO

Ante o exposto, encontra-se a denunciada,
CIBELLY DOS SANTOS BORBA
, incursa nas sanções punitivas do
artigo 339,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, devendo ser regularmente processado e julgado na forma da lei.” (ID n. 5017352)

Denota-se, portanto, que diversamente do afirmado pelo impetrante, houve nítida exposição dos contornos fáticos da trama delitiva correspondente a alegada prática do tipo inscrito art. 339,
caput
, do Código Penal, sobretudo porque
a peça acusatória expôs o fato tido por criminoso, qualificou a denunciada, classificou o possível crime e apresentou rol de testemunhas
. De mais a mais, quando chamada a depor, a coacta ratificou suas afirmações, mas não apresentou nenhuma testemunha que confirmasse suas alegações, ao contrário de seu ex-sogro, que apresentou testemunhas que indicavam o contrário (ID. n. 5133153 - Pág. 3). Sendo assim, em consonância com o entendimento do c. STJ tenho que “
não é inepta a denúncia que apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo conduta que, ao menos em tese, configura o crime previsto no art. 399 do Código Penal, atentando aos ditames do art. 41 do CPP, qualificando o acusado e descrevendo o fato criminoso e suas circunstâncias
” (STJ,
RHC n. 62.362/RR
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 11/3/2016, cf.
https://bit.ly/38YRTBv
).

Ante o quadro, afirmar,
no presente momento processual
, que inexiste prova da materialidade ou autoria delitiva restaria temerário, pois demandaria análise mais aprofundada do conjunto probatório, cujo exame não é adequado na via de cognição estrita do
habeas corpus
, mormente porque o
mandamus
não comporta incursão no mérito do feito originário, tampouco valoração ou exame minucioso de matéria fático-probatória.

Ao lume do exposto, diante da existência de indícios suficientes para a deflagração da ação penal, não restou demonstrado, indene de dúvidas, a ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, o que afasta a ocorrência de constrangimento ilegal ou manifesta ilegalidade no prosseguimento regular da ação penal objurgada.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 06 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/06/2022